Tribunal: TJMMG
Processo: 0000027-64.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO
CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR (IPM) - DELITO DE LESÃO LEVE - ELEMENTOS DE
INFORMAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRAM, COM SEGURANÇA, A
MATERIALIDADE E A AUTORIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
ACERCA DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO MILITAR -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO - RECURSO
IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000027-64.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000470-74.2018.9.13.0003 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 12/08/2020 Publicação: 27/08/2020 Decisão: Majoritária EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) – DELITO DE LESÃO LEVE – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRAM, COM SEGURANÇA, A MATERIALIDADE E A AUTORIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO MILITAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar e corrigida a Juíza de Direito Titular da 3º AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento à correição, para manter a decisão de arquivamento promovida pela douta Juíza Direito Titular da 3ª AJME. Ficou vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento à representação para revogar a decisão de arquivamento e encaminhar os autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Não participou do julgamento o Desembargador Jadir Silva, Corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial, apresentada pelo e. Juiz Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do Cb PM Ricardo Silva dos Santos, contra ato da Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 113.208/2018 – 66º BPM. Segundo a representação, o Comandante do 66º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em 17/07/2018, determinou a instauração do IPM acima identificado, em virtude dos fatos narrados na supracitada portaria, abaixo transcrita: [...] CONSIDERANDO QUE: I. a documentação acostada noticia que, no dia 29/11/2017, por volta das 23hs, na rua Onizia Maria Sabino, nº 82 – Bairro Jardim Califórnia, município de Betim, o reclamante foi preso conforme descrito no REDS 2017-037227999-001, e na oportunidade, teria sido agredido fisicamente por policiais militares; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 II. a conduta praticada, se comprovada, amolda-se ao delito capitulado no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar, sem prejuízo do afloramento de outros tipos penais no decorrer da apuração, que de igual modo deverão ser efetivamente investigadas pelo Encarregado. [...] Na peça exordial da correição, o eminente Juiz Corregedor narra que foi ofertada a transação penal nos autos de origem, cuja proposta foi recusada pelo militar. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo arquivamento dos autos, considerando a insuficiência probatória. Nesse sentido, a eminente Juíza de Direito Titular da 3ª AJME – Dra. Daniela de Freitas Marques – acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento dos autos, com base na insuficiência de provas. Nos termos do art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Juiz Corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, entendendo que o arquivamento foi irregular, pois parece nítida a materialidade e a autoria, tanto que o Ministério Público propôs a transação penal ao militar. Ressalta que não existe absolvição sumária na Justiça Militar, que o art. 30 do CPPM torna obrigatória a proposição da ação penal militar quando houver a prova do fato e da autoria. Ao final, o e. Juiz Corregedor requer que seja acolhida a presente representação, para a reforma da decisão do arquivamento promovido pela Juíza de Direito Titular da 3ª AJME e, por consequência, a remessa dos autos ao eminente Procurador-Geral de Justiça, para a manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público no tocante ao pedido de arquivamento e, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. O eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação às fls. 212/216 dos autos, pugna pelo conhecimento da representação e, em caso de deferimento, pela sua remessa ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. Após o parecer do eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, determinei que fosse intimada a Corrigida – Juíza de Direito Titular da 3ª AJME – para, querendo, manifestar-se acerca da representação ofertada pelo eminente Juiz Corregedor, no prazo legal. A douta Juíza apenas consignou que não há outras informações a prestar e que mantém a decisão por ela adotada, conforme fl. 219 dos autos. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de correição parcial, apresentada pelo e. Desembargador Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do Cb PM Ricardo Silva dos Santos, contra ato da Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 113.208/2018 – 66º BPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Conheço da correição, pois estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Reitero que não se trata de absolvição sumária, que se daria após a oferta da denúncia, mas de arquivamento, que precede o seu oferecimento pelo titular da ação penal. O Ministério Público, após analisar os elementos de informação do inquérito, pode decidir por denunciar o indiciado, pode pedir novas diligências, ou, ainda, pode pedir o arquivamento do inquérito, uma vez que o inquérito serve para formar a opinio delicti do Parquet, ou seja, para formar seu convencimento acerca da existência ou não do crime. Por isso, registro que o art. 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) não impede o Ministério Público de requerer o arquivamento, já que, como disse, é o titular da ação penal, chamado dominus litis, como dispõe o art. 25 do mesmo diploma legal (CPPM). Quanto ao mérito, após analisar detidamente os autos, resta bem claro que o militar, no atendimento de uma ocorrência de roubo à mão armada, conseguiu rastrear, perseguir e abordar o veículo utilizado pelos infratores, bem como abordar o ofendido. Na abordagem, o ofendido tentou, em vão, empreender fuga, sem qualquer justificativa para tanto, sendo perseguido pelo militar. Na ocasião, o ofendido caiu em uma vala, onde se encontravam vergalhões expostos, o que realmente era capaz de produzir os ferimentos sofridos. Ao contrário do que alegou o ofendido, não há prova segura de que o militar tenha efetuado disparo de arma de fogo contra ele, tendo um dos infratores sido enfático ao afirmar que não viu ou ouviu qualquer disparo por parte dos policiais envolvidos na ocorrência, além de confirmar que o ofendido tinha caído dentro de uma vala. De igual modo, não foi realizada qualquer perícia na arma do militar, nem mesmo foi comprovado que o ferimento no braço do ofendido tenha se dado por disparo de arma de fogo. Então, é incontestável a ausência de elementos seguros para a configuração da materialidade e da autoria, necessários à persecução criminal, razão pela qual se impõe o reconhecimento da insuficiência de provas e, por isso, não há erro de procedimento na decisão adotada pela Corrigida, à luz de tudo que consta dos autos. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente Desembargador Corregedor, nego provimento à correição, para manter a decisão de arquivamento promovida pela douta Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME). É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Srs. Desembargadores. Na oportunidade, peço vênia ao eminente relator para divergir de sua conclusão. No presente caso, é necessário observar que o representante do Ministério Público propôs a aplicação imediata de pena. Vale transcrever, com grifos, o disposto no art. 76 da Lei n. 9.099/95: Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. Ora, se o representante do Ministério Público propôs a aplicação imediata de pena, é porque não é o caso de arquivamento. Não pode o Ministério Público propor a aplicação imediata de pena sem um conjunto probatório mínimo a lastrear a propositura da ação penal. Não pode o Ministério Público “blefar” para induzir o suposto autor do fato a aceitar a transação penal. Se propôs a aplicação imediata de pena, é porque há conjunto probatório mínimo e se apresenta “estranho” o posterior arquivamento. Por tais razões, dou provimento à presente representação para revogar a decisão de arquivamento e encaminhar os autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de agosto de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relator